Tribunal: TJSP
Processo: 1013514-87.2016.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
Alegada ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto, não propicia efeito modificativo – Mandado de segurança – Tributário Programa Especial de Parcelamento – ICMS – Juros Incidência da taxa de juros de 0,13% ao dia, nos moldes da Lei Estadual no 13.918/09 – Incidência afastada pelo Órgão Especial deste Tribunal

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
Alegada ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto, não propicia efeito modificativo – Mandado de segurança – Tributário Programa Especial de Parcelamento – ICMS – Juros Incidência da taxa de juros de 0,13% ao dia, nos moldes da Lei Estadual no 13.918/09 – Incidência afastada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Inocorrência da carência ação, em face do efeito erga omnes da decisão Inexistência de nulidade da dívida tributária, devendo apenas serem refeitos os cálculos, utilizando-se, para tanto, a atualização pela taxa Selic.
Embargante FESP busca, também, a redução de honorários de sucumbência em Mandado de Segurança – Inocorrência de vício no julgado, pois se quer foi fixado na r. sentença, bem como no v. aresto embargado em razão do rito especial utilizado (art. 25 da Lei no 12.016/09).
Recurso rejeitado.